Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
Recálculo de vencimentos pela URV – Lei Federal no 8.880/94 - Prescrição do Fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato sucessivo - Prescrição somente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda – Inteligência da Súmula 85 do STJ -

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
Recálculo de vencimentos pela URV – Lei Federal no 8.880/94 - Prescrição do Fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato sucessivo - Prescrição somente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda – Inteligência da Súmula 85 do STJ - Conversão obrigatória de valores monetários - Descumprimento do Estado de São Paulo - Prejuízo manifesto dos empregados e servidores públicos.
Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos perante Tribunais Superiores, para exame de adequação ou contrariedade a orientações contidas no TEMA 5 do STF.
Tema no 5 – RE no 561.836/RN – Tese fixada no sentido de inconstitucionalidade de lei estadual e federal que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94, e de término da incorporação no momento de restruturação remuneratória da carreira.
Acórdão ora reexaminado que, neste ponto, não contraria a orientação assentada pelo STF – Reestruturação das carreiras.
Acórdão mantido, não sofrendo alteração em razão do Tema no 5.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados MARIA CONCEIÇAO RANGEL VIEIRA (E OUTROS(AS)), LUIZ DOS
SANTOS DUCH, PEDRO AYRES, MARIA EUNICE BERNARDES GOFFI DA
SILVA, THEREZINHA PIMENTEL VASQUES AYRES, ANTONIO MARCILIO
RIBEIRO, FIDELIS SFERRA, JAYME MONTEIRO RAMOS, DARCY FREDI,
JOSE ARLINDO DE CAMPOS, ABIGAIL GUIMARAES ORTELAN, MIEKO
HOMMA TANABE, OSWALDO AUGUSTO DOS REIS, ALZIRA DE FREITAS
GEHRINH, SERENA DUZULINA TODESCO FREDI, MARIA GEORGINA
MENDONÇA MELO, ORDALICE LUCIA DIAS, MARIA JOSE VITAR
SOARES, ABEL DA SILVA VIEIRA DIAS, RUBENS RATTIGHIERI, OSMAR
ARAUJO,
TEREZINHA
ARMINDA
PASTRE,
DACIO
DE
TOLEDO
CASTANHO
JUNIOR,
MIRIAM
ANTUNES
OLIVEIRA
DA
COSTA,
TEREZINHA LEAL DE BRITO DO CARMO, DIVA DE ASSIS MOREIRA,
ELHYANE MAGNALDA ANGELI FEICHTENBERGER e MARINA SAMPAIO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelados: Maria Conceiçao Rangel Vieira, Luiz dos Santos Duch, Pedro Ayres,
Maria Eunice Bernardes Goffi da Silva, Therezinha Pimentel Vasques Ayres,
Antonio Marcilio Ribeiro, Fidelis Sferra, Jayme Monteiro Ramos, Darcy Fredi,
Jose Arlindo de Campos, Abigail Guimaraes Ortelan, Mieko Homma Tanabe,
Oswaldo Augusto dos Reis, Alzira de Freitas Gehrinh, Serena Duzulina
Todesco Fredi, Maria Georgina Mendonça Melo, Ordalice Lucia Dias, Maria
Jose Vitar Soares, Abel da Silva Vieira Dias, Rubens Rattighieri, Osmar
Araujo, Terezinha Arminda Pastre, Dacio de Toledo Castanho Junior, Miriam
Antunes Oliveira da Costa, Terezinha Leal de Brito do Carmo, Diva de Assis
Moreira, Elhyane Magnalda Angeli Feichtenberger e Marina Sampaio de
Oliveira
Comarca: São Paulo
PROCESSO ELETRÔNICO – REEXAME DE ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – TEMA 05 – STF – ART. 1040, II, DO CPC/15
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1001320-21.2014.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS:
MARIA CONCEIÇÃO RANGEL VIEIRA E OUTROS
Juiz(a) de 1o Grau: Kenichi Koyama
VOTO 33846 hz
REEXAME DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO
CPC/2015 FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
Recálculo de vencimentos pela URV Lei Federal no
8.880/94 - Prescrição do Fundo de direito Inocorrência
Relação de trato sucessivo - Prescrição somente das
parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura
da demanda
Inteligência da Súmula 85 do STJ -
Conversão
obrigatória
de
valores
monetários
-
Descumprimento do Estado de São Paulo - Prejuízo
manifesto dos empregados e servidores públicos.
Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos
perante Tribunais Superiores, para exame de adequação ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
4
contrariedade a orientações contidas no TEMA 5 do STF.
Tema no 5 RE no 561.836/RN Tese fixada no sentido de
inconstitucionalidade de lei estadual e federal que
discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no
que tange à remuneração de servidores de forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94, e de
término da incorporação no momento de restruturação
remuneratória da carreira.
Acórdão ora reexaminado que, neste ponto, não contraria a
orientação assentada pelo STF
Reestruturação das
carreiras.
Acórdão mantido, não sofrendo alteração em razão do
Tema no 5.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por servidores públicos
inativos em face do Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o
recálculo de seus vencimentos, aplicando-se a conversão da URV, como
determina a Lei Federal 8.880/94, postulando o pagamento das diferenças
atrasadas.
A respeitável sentença de fls. 345/353 julgou procedente o pedido, para
condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a recalcular a conversão dos
vencimentos/proventos de MARIA CONCEICAO RANGEL VIEIRA E OUTROS de
acordo com a Lei Federal n. 8.880/94 e com os reflexos daí decorrentes, bem
como restituir as perdas salariais pela conversão da URV respeitando-se a
prescrição quinquenal. Em razão da sucumbência, condenou a Fazenda Pública
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Apela a Fazenda ré às fls. 357/407. Argui preliminar de prescrição do
fundo de direito. Questiona o mérito.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 430/439, que negou provimento ao recurso
da Fazenda.
Opostos embargos de declaração (fls. 444/445), estes foram rejeitados
(fls. 450/455).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
5
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência
SPPREV interpuseram recurso extraordinário (fls. 458/491) e recurso especial
(fls. 493/538).
As decisões de fls. 574/577 e 578/579 determinaram a reapreciação da
questão em razão do Tema no 905 do STJ e Tema no 810 do STF,
respectivamente.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 583/584 que readequou o acórdão em
conformidade com o Tema no 905 do STJ e Tema no 810 do STF.
Opostos, novamente, embargos de declaração (fls. 586/591) pela
Fazenda Pública, estes restaram rejeitados (fls. 593/595).
Tendo em vista a readequação do v. acórdão de fls. 430/439, interpõe,
Recurso Extraordinário a Fazenda e a SPPREV às fls. 597/608.
Despacho de fls. 638/639, emanado da C. Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para
reanálise da questão referente à URV Tema no 5, do STF, nos termos do art.
1040, inciso II, do CPC/15.
É o relato do necessário.
VOTO.
Em cumprimento à r. determinação da C. Presidência da Seção de Direito
Público, cabe a esta Câmara examinar a adequação do acórdão proferido à
orientação do E. STF quanto ao Tema no 5 (art. 1.040, II do CPC/2015).
Iniciamos à análise quanto ao Tema no 5.
O recurso representativo da controvérsia foi decidido nos seguintes
termos:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força
do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
7
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande
do
Norte
conhecido
e
parcialmente
provido,
porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. Norte. (RE 561836,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027)
Referido julgamento fixou a tese nos seguintes termos: “I Ao editar a
Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua
competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer
lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro
Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente
quando acarretar redução de vencimentos; II O término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiro Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”.
Por sua vez, o v. acórdão que ora se reanalisa, restou ementado da
seguinte maneira (fl. 146):
EMENTA.
SERVIDORES
ESTADUAIS.
RECÁLCULO
DE
VENCIMENTOS PELA URV - LEI FEDERAL 8.880/94 - Sentença
de Procedência - Apelo do réu - Prescrição do Fundo de direito -
Não ocorrência - Prescrição somente das parcelas vencidas nos
cinco anos anteriores à propositura da demanda (Súmula 85 do
STJ) - Conversão obrigatória de valores monetários tanto para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001320-21.2014.8.26.0053 -Voto no
8
os negócios privados como para o pagamento da remuneração
dos servidores públicos - Descumprimento do Estado de São
Paulo - Inexistência de prova de compensação decorrente da
conversão tardia - Prejuízo manifesto dos empregados e
servidores públicos - Correção pelos índices da tabela do
Tribunal de Justiça e cômputo de juros de mora nos termos do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, sem aplicação da Lei 11.960/09 (ADI
4357 e 4425) - Recurso não provido.
Com efeito, analisando-se as razões de apelação (fls. 357/407), bem
como as peças de defesa apresentada, não há qualquer alegação da Fazenda do
Estado de São Paulo e da SPPREV no sentido de reestruturação da carreira da
servidora, a justificar a prescrição do direito.
Pelo contrário, insistem na prescrição do fundo de direito por não
divergirem do entendimento de relação de trato sucessivo, conforme se verifica
nas razões de apelação.
Dessa forma, não é caso de alteração do acórdão nesse ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de manutenção do v. acórdão.
Leonel Costa
Relator